Tribunal: STJ
Processo: 0002227-75.2021.8.25.0059
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2572855 - SE (2024/0053546-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADA
: MARIA DA PURIFICACAO OLIVEIRA SANTOS - SE001346
AGRAVADO
: ANA NERY SANTOS CORDEIRO
ADVOGADO
: MARÍLIA DE JESUS OLIVEIRA - SE013210
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA
MÉDIA
DE
MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS.
AFASTAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRATAÇÃO.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
CABÍVEL.
OUTROS
ENCARGOS.
AUSÊNCIA
DE
CUMULAÇÃO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART.
1.030, I, "B" DO CPC. ÓBICES SUMULARES ASSOCIADOS. AUSÊNCIA DE
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO RECURSAL. ERRO GROSSEIRO.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Considerando que o recurso adequado contra decisão proferida com
base no art. 1.030, I, b, do CPC é o agravo interno a ser interposto na
origem, não é possível conhecer da insurgência contra a parte que nega
seguimento ao recurso quando suscitada em agravo em recurso especial.
3. Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para negar
provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
13/05/2025
19/05/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 23bdab44-2329-42a4-8c60-669cd8714566

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2572855 - SE (2024/0053546-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADA
: MARIA DA PURIFICACAO OLIVEIRA SANTOS - SE001346
AGRAVADO
: ANA NERY SANTOS CORDEIRO
ADVOGADO
: MARÍLIA DE JESUS OLIVEIRA - SE013210
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA
MÉDIA
DE
MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS.
AFASTAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRATAÇÃO.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
CABÍVEL.
OUTROS
ENCARGOS.
AUSÊNCIA
DE
CUMULAÇÃO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART.
1.030, I, "B" DO CPC. ÓBICES SUMULARES ASSOCIADOS. AUSÊNCIA DE
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO RECURSAL. ERRO GROSSEIRO.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Considerando que o recurso adequado contra decisão proferida com
base no art. 1.030, I, b, do CPC é o agravo interno a ser interposto na
origem, não é possível conhecer da insurgência contra a parte que nega
seguimento ao recurso quando suscitada em agravo em recurso especial.
3. Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para negar
provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe assim ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
INCIDÊNCIA DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA
MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AFASTADA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NOS AUTOS QUE COMPROVEM A SUA
EXPRESSA PACTUAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE
DE INCIDENCIA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM JUROS E QUE O
MONTANTE SEJA FIXADO ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ULTA
EXCLUSÃO APENAS E CASO DE INCIDENCIA DE MULTA SUPERIOR A 2%
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.
À
UNANIMIDADE.
I – O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 297, consolidou o
entendimento de que os contratos bancários se submetem ao Código de
Defesa do Consumidor. Procura-se estabelecer um equilíbrio contratual,
relativizando os princípios do pacta sunt servanda e ato jurídico perfeito;
Documento eletrônico VDA47131784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:15
Código de Controle do Documento: dab83a59-9791-47f7-9024-371bac2b0c77

II – No que concerne à taxa de juros remuneratórios, deve ser aplicada a
taxa média de mercado eis que inferior à pactuada entre as partes,
consequentemente mais benéfica para o Autor/Recorrido;
III – Sobre a capitalização mensal de juros, há legalidade, uma vez que a
Medida Provisória no 2170-36/2001 autoriza a cobrança em periodicidade
inferior à anual, desde que pactuada, porém, in casu, inexiste qualquer
documento apto a comprovar o expresso acordo de vontades neste ponto;
IV –Comissão de Permanência. Admite-se a comissão de permanência após o
vencimento, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros de
mora, correção monetária e multa contratual. No caso concreto é devido tal
encargo, somente nos limites da Taxa média de mercado.
V – Sentença mantida" (e-STJ fl. 460).
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos com as respectivas teses:
(1) Artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, aduzindo que teria
havido negativa de prestação jurisdicional porque o Tribunal de origem foi omisso ao
não analisar as questões postas nos embargos de declaração, especialmente acerca da
pactuação da capitalização mensal de juros nos contratos.
(2) Medida Provisória no 2.170-36/2001, sustentando que a decisão
recorrida contraria o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça quanto à
interpretação da MP, que permite a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano, desde que expressamente pactuada.
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 496), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.

É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, verifica-se que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial foi fundamentada nos seguintes pontos:
i) Conformidade do acórdão recorrido com Tese firmada em recurso
repetitivo - destacou-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a tese fixada
pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, especificamente no REsp n°
973.827/RS – Tema n° 246, que trata da possibilidade de capitalização de juros
mensais em contratos bancários, desde que expressamente pactuada. Assim, a
decisão se ampara no art. 1.030, I, “b” do CPC;
ii) ao fazer a subsunção do caso concreto à tese repetitiva, a decisão

u os óbices das Súmulas n°s 5, 7 e 83 do STJ; e
também invoco
iii) ausência de negativa de prestação jurisdicional.

Superadas as questões ligadas às matérias repetitivas, tendo em vista que o
recurso adequado contra decisão proferida com base no art. 1.030, I, b, do CPC é o
agravo interno a ser interposto na origem, não sendo possível conhecer da insurgência
contra a parte que nega seguimento ao recurso quando suscitada em agravo em
recurso especial, não há falar em negativa de prestação jurisdicional na espécie.
Documento eletrônico VDA47131784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:15
Código de Controle do Documento: dab83a59-9791-47f7-9024-371bac2b0c77

Isso porque o acórdão recorrido analisou constatou que não houve previsão
contratual da capitalização mensal juros, conforme se verifica:
"Desse modo, considerando que no contrato firmado entre as
partes não há evidência da pactuação da capitalização mensal,
deverá ser vedada a prática do anatocismo.
Assim,
forçoso
face à ausência de previsão contratual,
manter a decisão que afastou a incidência do referido encargo em
periodicidade inferior à anual" (e-STJ fl. 463 - grifou-se).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Documento eletrônico VDA47131784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:15
Código de Controle do Documento: dab83a59-9791-47f7-9024-371bac2b0c77

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Ressalta-se que a pretensão de modificar o acórdão recorrido, para admitir
a capitalização mensal dos juros, encontra óbice nas Súmulas nos 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Nos termos da Súmula no 5/STJ, é vedado ao STJ interpretar cláusula
contratual em recurso especial; e, conforme a Súmula no 7/STJ, também não é
possível o reexame de fatos e provas.
No caso, o Tribunal de origem, ao analisar o contrato firmado entre as
partes, concluiu que não havia evidência da pactuação expressa da capitalização em
periodicidade inferior à anual, motivo pelo qual afastou a incidência do anatocismo
mensal.
Tal conclusão decorre da interpretação das cláusulas contratuais, bem
como da análise do conteúdo probatório dos autos, especialmente do documento
contratual.
Assim, para acolher a tese de que estaria prevista a capitalização mensal,
seria necessário tanto interpretar o contrato celebrado quanto reavaliar os elementos
documentais juntados aos autos — providências inviáveis na instância especial.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o proveito econômico os quais devem ser majorados para o patamar de
20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:15
Código de Controle do Documento: dab83a59-9791-47f7-9024-371bac2b0c77

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.572.855 / SE
Número Registro: 2024/0053546-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022277520218250059
202186002228
202186002228202200835404
202186002228202200835404202200844233 202200835404 202200844233
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADA
: MARIA DA PURIFICACAO OLIVEIRA SANTOS - SE001346
AGRAVADO
: ANA NERY SANTOS CORDEIRO
ADVOGADO : MARÍLIA DE JESUS OLIVEIRA - SE013210
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
13/05/2025
19/05/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:05
Código de Controle do Documento: 72f816f2-3e89-44ed-bdd0-16ba9dc29e0f